Tribunal: CARF
Processo: 14112.720079/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MOTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14112.720079/2019-54
ACÓRDÃO
2301-011.478 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE MIRANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2015 a 31/12/2017
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência da decisão recorrida.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. LIMITES DA
MATÉRIA A SER APRECIADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DE
JULGAMENTO.
APRECIAÇÃO
DE
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo,
desde que instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação
tempestiva da impugnação. Incabível a apreciação de alegada matéria de
ordem pública quando não conhecida a impugnação, por intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
PAULO CESAR MOTA – Relator
Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.478 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720079/2019-54
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, contra acórdão 109-
019.241, proferido pela 7a Turma de Julgamento DRJ09, em 28/07/2023, onde acordam por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
INTIMAÇÃO FISCAL:
1 – Conforme Intimação Fiscal no 0138/2018 (fls. 41/45), a auditoria interna apurou
que o contribuinte efetuou compensações de contribuição previdenciária em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP, no período de 11/2015 a
13/2017, no montante de R$ 9.199.311,21, e solicitou:
i)
Detalhar em planilha a origem e o motivo dos créditos utilizados, para cada
competência que foi declarada compensação.
ii)
Caso a compensação seja decorrente de decisão Judicial, informar dados do
estabelecimento integrante da ação judicial.
iii)
Se considerar incorretas as compensações declaradas, é facultado ao
contribuinte promover sua correção, com a transmissão das GFIPs
retificadoras, no prazo estipulado para atendimento e realizar o
recolhimento/parcelamento dos valores.
2 – Após intimado, o contribuinte através de Ofício (fls. 50/51):
i)
Solicitou a prorrogação do prazo para atendimento as solicitações, por mais
60 dias, ou seja, até 19/02/2019.
ii)
Informa que firmou contrato com IBRAMA (Instituto Brasileiro de Apoio e
Modernização Administrativa, para assessoria jurídica especializada em
revisão e recuperação de crédito, redução de dívida e recuperação dos
pagamentos indevidos da contribuição previdenciária. Esta empresa que
repassava as informações ao Setor Pessoal indicando os valores para a
compensação.
3 – Esgotado o prazo solicitado, sem o atendimento as solicitações, a Auditoria
Fiscal expediu o Despacho Decisório 0098/2019 (fls. 61/76) concluindo em não homologar a
compensação previdenciária nas GFIPs.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.478 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720079/2019-54
3
4- O contribuinte recebeu a intimação via AR em 08/04/2019 e apresentou
Manifestação de inconformidade (fls. 80/82) de forma tempestiva em 07/05/2019, a qual cito
em resumo:
i)
Não existe em Lei a exigência de retificar a GFIP como condição para o
deferimento da homologação das compensações, de modo que os atos
administrativos da RFB não podem inovar no ordenamento jurídico, sob
pena de ofensa ao Princípio da Legalidade, conforme jurisprudência do STJ.
ii)
Que ainda é plenamente possível proceder as retificações e as especificação
dos motivos, pois não houve o decurso do prazo prescricional para tanto.
iii)
Alega que não deixou de atender a intimação do Fisco, mas sim solicitou
prazo para diligências necessárias por não dispor de informações.
iv)
Ao final, requer que seja aceita a manifestação de inconformismo e solicita
novo prazo para sanar as eventuais irregularidades apontadas.
Em julgamento da Manifestação de Inconformidade pela DRJ09, em 28/07/2023, foi
decidido julgar improcedente, não reconhecendo o direito creditório em litígio, cito em resumo a
decisão de piso:
i)
Além disso, o contribuinte deixou de apresentar em sua inicial as razões
fáticas e jurídicas que demonstrassem a ocorrência de uma das hipóteses dos
incisos I e II do art. 165. Assim, mesmo que superada a questão do
descumprimento da obrigação acessória, a origem de seu direito creditório
não restaria demonstrada, restando incólume o lançamento tributário.
ii)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. GFIP.
A compensação de crédito previdenciário deve ser precedida de retificação
das GFIPs em que a obrigação foi declarada.
PROVA DOCUMENTAL. IMPUGNAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
O contribuinte teve ciência do acórdão em 15/08/2023 e apresentou recurso
voluntário em 16/11/2023.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo César Mota - Relator
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.478 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720079/2019-54
4
Inicialmente, é necessário avaliar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
O contribuinte foi notificado do Acórdão de Manifestação de Inconformidade 109-
019.241, através do Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE, em
14/08/2023 (fl. 102). Para efeitos de prazos processuais, a data de ciência será considerada como
a data em que o destinatário acessou a mensagem na caixa postal, o que ocorreu em 15/08/2023.
De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a apresentação de
Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Acresça-
se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem começar e terminar em dias úteis,
excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
No caso em questão, mesmo sendo matéria de ordem pública, que pode ser
analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que instaurado o litígio, o que ocorre por meio da
apresentação tempestiva da impugnação.
Considerando que a apresentação do Recurso Voluntário ocorreu somente em
16/11/2023 (fls. 135/148), não há dúvida quanto à sua intempestividade. É importante destacar
que o atendimento ao prazo para a interposição do recurso é um pressuposto necessário para a
instauração do contencioso administrativo. Assim, a intempestividade do recurso impede a análise
das questões relativas ao mérito do processo.
Cito Acórdãos do mesmo tema já pacificados no CARF:
Acórdão no 2401-011.457 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 05 de outubro de 2023
Recorrente ARNOLD FIORAVANTE
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
Mesmo cuidando de matéria de ordem pública, a sua análise pelas órgãos
julgadores depende do conhecimento do recurso.

Acórdão no 9303-012.892 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 17 de fevereiro de 2022
Recorrente FIH DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 13/01/2009 a 05/12/2012
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDADE. LITÍGIO. INSTAURAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.478 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720079/2019-54
5
Se a impugnação é apresentada pelo sujeito passivo fora do prazo legal, não se
instaura a fase litigiosa do processo. Em tais circunstâncias, não há que se falar
em conhecimento de ofício de matéria de ordem pública.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em
virtude de impugnação do sujeito passivo; recurso de ofício; ou iniciativa de ofício
da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149, ex vi o disposto
no artigo 145 do Código Tributário Nacional. Cabe à autoridade administrativa
competente, e não ao CARF, a retificação, de ofício, das ilegalidades
eventualmente apuradas.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Conselheiro Paulo César Mota - Relator

Fl. 156
DF CARF MF
Original